Tribunal: TJSP
Processo: 0000952-03.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000952-03.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HENDRICKSON
FRAGA MASCARENHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000952-03.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0000952-03.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hendrickson Fraga Mascarenhas
Voto no 14.686
Agravo em execução. Unificação de pena privativa de liberdade de
reclusão e de detenção. Incompatibilidade. CP determina que a
pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou
aberto. Necessidade de cumprimento primeiro da pena de reclusão.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 41,
que indeferiu o pedido de unificação de penas e fixação de regime prevalente.
Aduz o órgão ministerial que o agravado HENDRICKSON
FRAGA MASCARENHAS foi condenado a pena privativa de liberdade equivalente a 7
(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito
previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e, 1 (um) ano de detenção, no regime aberto,
pelo delito inscrito no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 e, elaborado o cálculo de penas,
houve o requerimento da unificação de penas e fixação de regime prevalente fechado,
pleito este que restou indeferido.
Pugna, dessa forma, pela reforma da r. decisão, com a consequente
unificação das penas de detenção e reclusão para fins de fixação de regime inicial de
cumprimento de pena no fechado, nos termos do art. 111 da LEP (fls. 01/06).
Em contraminuta, a defesa requereu o não provimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000952-03.2020.8.26.0996 -Voto no
3
recursal (fls. 10/13).
A decisão foi mantida às fls. 14 e houve manifestação da d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 49/52), pelo provimento do agravo.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Destaca-se que o art. 111 da LEP não faz diferença entre a natureza
da sanção privativa de liberdade, se de reclusão ou de detenção; contudo, há que se
considerar que a legislação penal e processual penal prevê tratamento diferenciado aos
crimes apenados com detenção, especialmente, ao sistema progressivo na execução da
pena, o qual obedece a precedência das penas mais graves: ou seja, a pena de reclusão
precede a detenção, enquanto esta sobre a prisão simples, e todas sobre a pena de multa
(artigos 69 e 76, do CP e 681, do CPP).
A bem da verdade, é mesmo o caso de aplicação do disposto no
artigo 76, do Código Penal (CP), in verbis:
“Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave.”
Ainda, determina o artigo 33, do CP que a pena de detenção não
admite fixação de regime fechado.
“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a
regime fechado.”
Assim, ante a evidente incompatibilidade entre o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000952-03.2020.8.26.0996 -Voto no
4
pena privativa de liberdade de reclusão, em regime fechado, e a de detenção, não era
cabível a unificação das penas, com fixação de regime inicial fechado.
Neste sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO
PENAL.
EXECUÇÃO
DE
PENAS.
APLICAÇÃO
CUMULATIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NAS
MODALIDADES RECLUSÃO E DETENÇÃO. PRECEDÊNCIA
DO CUMPRIMENTO DA MODALIDADE DE RECLUSÃO. 1.
O Código Penal estabelece duas modalidades de penas privativas
de liberdade: a de reclusão e a de detenção. O preceito secundário
de cada tipo penal incriminador determinará a espécie de pena
privativa de liberdade que será imposta ao condenado. 2. A pena
de reclusão deverá ser cumprida em primeiro lugar. Assim, no
caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executa-se em primeiro lugar a pena de reclusão. 3. Recurso
especial a que se nega provimento”
g.n.
(STJ, REsp
1.693.253/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 08/02/2018).
A respeito do tema, entendimento deste. E. Tribunal de Justiça:
“UNIFICAÇÃO DE PENAS Imposição do regime
fechado - Condenação na mesma sentença ao cumprimento de
penas de reclusão, no regime fechado e de detenção, no regime
semiaberto Precedência do cumprimento da pena de reclusão -
Execução provisória - Restabelecimento do regime semiaberto à
pena de detenção - Agravo provido - (voto n. 40567).”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002352-90.2019.8.26.0154;
Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000952-03.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de
Registro: 30/09/2019).
Dessa forma, superadas as teses apresentadas, necessário se faz a
manutenção da r. decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do sentenciado
HENDRICKSON FRAGA MASCARENHAS, nos termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator